Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FRAUDES BANCÁRIAS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em processo criminal relacionado à prática de fraudes bancárias eletrônicas perpetradas por organização criminosa estruturada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva mantida pela sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência da sentença condenatória afasta a análise de alegado excesso de prazo, motivo pelo qual o conhecimento do writ restringe-se à legalidade da prisão preventiva.
4. A decisão de manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da aparente inserção do acusado em organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas de alta complexidade, com atuação relevante no núcleo financeiro e na lavagem de capitais.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva quando persistentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ficando ao Juízo da Execução a adequação material da custódia ao regime fixado.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; 318, VI; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.053.626/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25/2/2026, DJe 2/3/2026. STJ, AgRg no RHC 226.582/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/2/2026, DJe 19/2/2026.
TJDFT, Acórdãos 2090980, 2087797 e 2087573.